Tribunal: TJDFT
Processo: 0717816-52.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717816-52.2023.8.07.0009 RECORRENTE: VALDELITA BERNARDO DE SANTANA RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA, DANTAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE RECURSAL. DESCONSTITUIÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. NÃO COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO ADMITIDA. ART. 6o, INC. VIII, DO CDC. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DA PRETENSÃO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser integralmente conhecido. 1.1. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 1.2. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso deve ser parcialmente conhecido. 2. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determinar se houve dano extrapatrimonial a ser compensado no presente caso, em razão da extinção do negócio jurídico de consórcio. 3. A inversão do ônus da prova depende da regular comprovação dos requisitos estabelecidos no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: a verossimilhança dos fatos em questão, bem como a hipossuficiência e a vulnerabilidade do consumidor. 3.1. No caso em deslinde o consumidor deixou de impugnar a ausência de apreciação, pelo Juízo singular, do requerimento atinente à inversão do ônus da prova. Logo, diante da inércia do apelante a presente hipótese deverá ser regulada pela distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373, inc. I, do CPC. 3.2. Uma vez que a autora deixou de se desincumbir de seu ônus probatório, a correta sentença proferida deve ser mantida. 4. É importante ressaltar que o dano moral previsto na Constituição Federal (art. 5o, inc. X) revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do referido ilícito indenizatório. 4.1. Diante do contexto normativo previsto no art. 186 do Código Civil, aqui aplicado por meio do método do diálogo das fontes, o dano moral pressupõe a ocorrência de violação à esfera jurídica da parte. Na hipótese de relação jurídica de consumo a aludida regra deve ser conjugada com as normas previstas tanto no art. 6o, inc. VI, quanto no art. 14, ambos do CDC. 4.2. Na presente hipótese, no entanto, não ficou comprovada a promessa de contemplação imediata de consórcio em favor da consumidora, que, por sua vez, exerceu o legítimo direito formativo de exclusão do grupo consorciado nos moldes da regra prevista no art. 30 da Lei no 11.795/2008. 5. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ao não conceder a inversão do ônus da prova, contrariando a sistemática protetiva do CDC. Afirma que foi induzida a erro durante a contratação, acreditando tratar-se de um financiamento imobiliário, quando na verdade o contrato firmado envolvia um consórcio com regras completamente distintas, o que, por si só, gera um desequilíbrio nas informações prestadas pelas partes; b) artigos 371 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, ao desconsiderar provas essenciais e ao não analisar devidamente os pedidos formulados em sua apelação. Afirma que cumpriu seu ônus de apresentar proas documentais e testemunhais suficientes, com áudios e mensagens que corroboram a alegação de erro material e dolo na contratação; c) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Nas contrarrazões, a recorrida COOPERATIVA MISTA ROMA requer que todos os atos e publicações sejam realizados exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI, OAB/SP 184.546. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça. regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No caso em deslinde a consumidora deixou de impugnar a ausência de apreciação, pelo Juízo singular, do requerimento atinente à inversão do ônus da prova (Id. 64413778, fl. 26). Logo, diante da referida inércia da apelante a presente hipótese deverá ser regulada pela distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil” (ID 68489377). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõem o reconhecimento da incidência das súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.788.821/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à suposta afronta aos artigos 371 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Convém destacar, ademais, que a sistemática da distribuição do ônus da prova prevista no art. 373 do Código de Processo Civil, preceitua que é atribuição do autor a prova do fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. Nesse sentido, ausentes os elementos suficientes de prova, não pode haver a constatação a respeito do atendimento da regra prevista no art. 373, inc. I, do CPC. .... No caso em exame não subsiste não há provas, nos autos, a respeito da alegada ofensa à esfera extrapatrimonial da consumidora (ID 68489377). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Determino que todos os atos e publicações da recorrida COOPERATIVA MISTA ROMA sejam realizados exclusivamente em nome do advogado CARLOS EDUARDO INGLESI, OAB/SP 184.546. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023